Tribunal: STF
Processo: ARE 1252359
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, ao apreciar o recurso de apelação interposto pelos ora recorrentes, proferiu o seguinte acórdão (eDOC 4, p. 1-12), assim ementado: 
    “APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL – ROUBO MAJORADO PELO USO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS, E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART.157, §§º1 E 2º, CP, E ART. 14, DA LEI Nº 10.826/03) - ACERVO PROBATÓRIO CONVINCENTE QUANTO À AUTORIA DELITUOSA E SUA MATERIALIDADE – VÍTIMAS QUE RECONHECERAM OS RÉUS EM TODOS OS FATOS DELITÓGENOS (03 CRIMES) - MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO DE 1º GRAU – DOSIMETRIA – PENAS-BASE FIXADAS NO MÍNIMO LEGAL IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DE ATENUANTES – SÚMULA Nº 231 DO STJ- ENTENDIMENTO DIVERSO, MAS QUE SE ACOMPANHA EM RAZÃO DO PRINCÍPIO COLEGIADO – PLEITO DE INCIDÊNCIA DA ATENUANTE GENÉRICA DA COCULPABILIDADE – INACOLHIMENTO – DESIGUALDADES SOCIAIS QUE NÃO JUSTIFICAM LESAR O PATRIMÔNIO ALHEIO – TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA – DESACERTO DO JUÍZO DE PISO NO CONCURSO MATERIAL DOS CRIMES DE ROUBO – CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS DOS DELITOS (TRÊS CRIMES) QUE POSSIBILITAM A INCIDÊNCIA DA CONTITUIDADE DELITIVA (ART. 71, DO CP) – SENTENÇA REFORMADA APENAS PARA CORRIGIR A DOSIMETRIA PENAL - APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.” (eDOC 4, p. 1; grifos originais)
    Daí o recurso extraordinário (eDOC 6, p. 1-10), fundado no art. 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição da República, no qual se alegou ofensa ao art. 5º, inciso XLVI, da mesma Carta, além de ter sido ressaltada a repercussão geral da questão constitucional discutida no caso. Sustentou-se, também, a inconstitucionalidade da Súmula 231/STJ. 
    A Presidência do TJ/SE não admitiu o RE e negou-lhe seguimento  (eDOC 9, p. 1-4).
    Houve, então, a interposição do presente ARE (eDOC 11, p. 1-11).
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, no que concerne à negativa de seguimento do RE em relação ao Tema 182 da sistemática da repercussão geral, a decisão deve ser mantida, porque incidente, no caso, o art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC.
    No mais, a presente irresignação recursal não merece prosperar, porquanto a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 
    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no caso, a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.
    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processo Penal. 3. Crime contra a liberdade sexual (art. 213 c/c art. 214 do Código Penal). 4. Ausência de prequestionamento, incidência das súmulas 282 e 356. 5. Suposta violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa e da presunção de inocência. A ofensa aos dispositivos apontados, caso existente, ocorreria de forma reflexa. Precedentes. 6. Autoria e materialidade. Necessidade de revolvimento do acervo fático-probatório. Incidência da Súmula 279. 7. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 948.438 AgR/PE, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 23.9.2016)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 93, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO DE FORMA ADEQUADA E SUFICIENTE À DEMONSTRAÇÃO DA CONVICÇÃO DO JULGADOR. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 928.826 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 1º.2.2016)
    No mesmo sentido: ARE 1.148.612/SE, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 1º.8.2018; ARE 1.144.653/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 3.8.2018, dentre outros.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RI/STF). 
    Publique-se.
    Brasília, 18 de agosto de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente